Tribunal: CARF
Processo: 17734.721661/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda, poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se referia o art. 1.124­A da Lei n° 5.869, de 1973, e que, atualmente, se refere o art. 733 da Lei n° 13.105, de 2015.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
INFORMAÇÕESDECLARADAS. ALTERAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No. 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.721661/2017-47
ACÓRDÃO
2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNA MARIA DA COSTA MODESTO DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda, poderão ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se referia o art. 1.124-A da Lei
n° 5.869, de 1973, e que, atualmente, se refere o art. 733 da Lei n° 13.105,
de 2015.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
INFORMAÇÕESDECLARADAS. ALTERAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO. SÚMULA
CARF No. 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

ACÓRDÃO
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5674) interposto por EDNA MARIA DA COSTA
MODESTO DA CRUZ em face do Acórdão no. 09-68.475 (e-fls. 44/50), que julgou a Impugnação
improcedente em parte, mantendo a exigência do crédito tributário.
O presente processo, trata de Notificação de Lançamento para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano-calendário de 2012, exercício de 2013, que apurou
imposto suplementar de R$ 6.041,34, acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, assim discriminadas:
 dedução indevida com despesa de instrução - R$ 3.091,35: por falta de
comprovação ou de previsão legal;
 dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública -
R$ 20.070,00: a contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e
respectivos comprovantes de pagamentos;
 dedução indevida de despesas médicas - R$ 6.130,00: por falta de
comprovação ou de previsão legal.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação com
documentos (e-fls. 4/19). Justificou as despesas com instrução no valor de R$ 3091,35, como
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
3
sendo referentes aos estabelecimentos de ensino de seus filhos Evelyn Tereza da Costa Modesto
Cruz e Marcelo Henrique Pedroso da Cruz Júnior. Defende que pagou e comprovou R$ 7.464,00 a
título de pensão alimentícia. E defende a despesa odontológica no valor de R$ 630,00 pago a
Jaquelina Aurora de Jesus Chaves por meio de recibo.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 09-68.475 (e-fls. 44/50), não
ementado em razão da Portaria RFB no 2.724, de 2017. A decisão houve por bem manter as
exigências:
Em virtude do limite anual individual previsto para o ano em foco1, no valor de R$
3.091,35, tais despesas declaradas geraram uma dedução de IR na monta de R$
9.274,05 (= 3 x 3.091,35). As Declarações de fls. 12/13, fornecidas,
respectivamente, pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia e pelo Centro
de Ensino Médio Universo Ltda - EPP, já foram apresentadas à Fiscalização, que
acatou tais despesas relacionadas aos dependentes, respeitando o citado limite, e
glosou R$ 3.091,35, relativa às despesas declaradas como próprias da declarante e
vinculadas à UNAMA.
À vista disso, percebe-se que as despesas citadas pela contribuinte em sede de
impugnação já foram admitidas pela própria Fiscalização. Já os gastos com a
UNAMA não podem ser restabelecidos, seja pela falta de questionamento, seja
pela ausência de documentos. Assim, mantém-se a glosa como efetuada na
notificação.
No tocante à dedução a título de pensão alimentícia, o art. 4o, II, da Lei no
9.250/95 estabelece que:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: ...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
Para afastar a motivação da glosa, em sede de impugnação, a notificada
reapresentou 6 recibos de pagamento à título de pensão alimentícia em favor de
sua mãe Terezinha da Costa Modesto (fls. 14 a 16), bem como a Escritura Pública
Declaratória de fls. 18/19.
Na Escritura, cuja outorgante é mãe da notificada resta consignado que:
... Então, pela OUTORGANTE DECLARANTE me foi dito o quanto segue: 1. QUE
DECLARA para os devidos fins de direito que desde os dois dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e dez (02/01/2010) recebe mensalmente, de sua filha a Sra
EDNA MARIA DA COSTA MODESTO DA CRUZ, ... o valor equivalente a um salário
mínimo, a título de pensão vitalícia, acordado espontaneamente, para ajudar na
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
4
subsistência da declarante como forma de complementação de renda, pois a
declarante precisa fazer constante aquisição de medicamentos para tratar de sua
saúde. ...
(...)
Portanto, a prestação de alimentos deve ser um ato indispensável, com a devida
caracterização da necessidade de subsistência do alimentando, o que, na situação
em foco, pelos elementos juntados aos autos, não restou demonstrada. Não se
pode considerar como prova suficiente as simples alegações constantes da
Escritura apresentada.
Ademais, a Escritura Pública descrita no art. 1.124-A da Lei no 5.869/73 é aquela
utilizada para separação consensual e divórcio consensual, observados alguns
critérios. Por certo, a Escritura apresentada pela notificada não se amolda àquela
da Lei no 5.869/73, não sendo, pois, o instrumento hábil a comprovar a
pretendida dedução.
À autoridade revisora, por seu dever funcional, vinculado e obrigatório, nos
termos do art. 142 da Lei n. 5.172/1966 (CTN), cabe a aplicação da legislação sob
a ótica da administração tributária. E, nesse mister, a inferência que se extrai dos
elementos constantes dos autos e do já exposto, trilha no sentido de que, de fato,
houve uma liberalidade do sujeito passivo na concessão dos alimentos.
Destarte, por falta de amparo na legislação tributária, ainda que se considere a
ocorrência dos pagamentos em virtude dos recibos anexados aos autos, deverá
ser mantida a glosa da dedução a título de pensão alimentícia pleiteada pela
contribuinte em sua DIRPF/2013.
Já a despesa médica glosada no lançamento e questionada na defesa foi assim
declarada na DIRPF revisada:
(...)
No caso em tela, o recibo apresentado junto à impugnação (fl. 17), fornecido pela
dentista Jaquelina Aurora de Jesus Chaves, indica que a notificada pagou o valor
de R$ 630,00, por "tratamento dentário", mas não identifica o beneficiário dos
serviços prestados. Tal documento não atende a todos os requisitos formais do
art. 80 do RIR/1999, nem se pode utilizar a conclusão da SCI/Cosit anteriormente
mencionada, já que a despesa foi declarada como vinculada a um dependente.
Dessa forma, mantém-se a glosa de R$ 630,00.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 23/11/2018, conforme AR (e-fls. 53).
Em 21/12/2018, foi juntado aos autos Recurso Voluntário (e-fls. 56/74), por meio
do qual a recorrente reitera os argumentos de que teria direito à dedução da despesa com a
alimentanda e a despesa odontológica da qual teria sido a beneficiária, no valor de R$ 630,00.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
5
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, deve ser conhecido.
2. Mérito
A presente demanda gira em torno da comprovação das despesas com alimentos e
despesas médicas declaradas pela recorrente. Em sede de Recurso Voluntário, como relatado, a
recorrente apenas reitera os argumentos apresentados em sede de Impugnação no sentido de que
deveria ser aceita a dedução da despesa com alimentos paga a Terezinha da Costa Modesto, e a
despesa odontológica, no valor de R$ 630, para a Jaquelina Aurora de Jesus Chaves, em razão de
serviços odontológicos.
2.1. Despesa com alimentos
Conforme destacou a decisão de piso, as despesas não foram consideradas, pois os
pagamentos feitos à mãe Terezinha da Costa Modesto, não podem ser considerados como
alimentos para fins de dedução do IPRF.
A decisão de piso analisou devidamente a questão:
No tocante à dedução a título de pensão alimentícia, o art. 4o, II, da Lei no
9.250/95 estabelece que:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: ...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
Para afastar a motivação da glosa, em sede de impugnação, a notificada
reapresentou 6 recibos de pagamento à título de pensão alimentícia em favor de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
6
sua mãe Terezinha da Costa Modesto (fls. 14 a 16), bem como a Escritura Pública
Declaratória de fls. 18/19.
Na Escritura, cuja outorgante é mãe da notificada resta consignado que:
... Então, pela OUTORGANTE DECLARANTE me foi dito o quanto segue: 1.
QUE DECLARA para os devidos fins de direito que desde os dois dias do mês
de janeiro do ano de dois mil e dez (02/01/2010) recebe mensalmente, de
sua filha a Sra EDNA MARIA DA COSTA MODESTO DA CRUZ, ... o valor
equivalente a um salário mínimo, a título de pensão vitalícia, acordado
espontaneamente, para ajudar na subsistência da declarante como forma
de complementação de renda, pois a declarante precisa fazer constante
aquisição de medicamentos para tratar de sua saúde. ...
Nesse contexto, vale destacar que o exame da situação que ora se apresenta não
pode ficar adstrita à interpretação literal das normas pertinentes, sendo
necessário, também, determinar a natureza dos pagamentos efetuados pela
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das
normas tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos
a título de pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Eros Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed.,
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 222) de que:
jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam
normas constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo.
Não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços.
Não há como interpretar o dispositivo tributário regente da matéria, como se
fosse norma isolada no sistema, é importante identificar a natureza dos
pagamentos efetuados por meio de sentenças ou acordos judiciais e por meio de
escrituras públicas, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão alimentícia
devida em face das normas do Direito de Família.
No presente caso, a prestação de alimentos deveria ser aquela na forma
estabelecida pelo Novo Código Civil Brasileiro, vejamos:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com
a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua
educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem
bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
7
e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do
necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e
filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais
próximos em grau, uns em falta de outros. [destaques não originais]
Portanto, a prestação de alimentos deve ser um ato indispensável, com a devida
caracterização da necessidade de subsistência do alimentando, o que, na situação
em foco, pelos elementos juntados aos autos, não restou demonstrada. Não se
pode considerar como prova suficiente as simples alegações constantes da
Escritura apresentada.
Ademais, a Escritura Pública descrita no art. 1.124-A da Lei no 5.869/73 é aquela
utilizada para separação consensual e divórcio consensual, observados alguns
critérios. Por certo, a Escritura apresentada pela notificada não se amolda àquela
da Lei no 5.869/73, não sendo, pois, o instrumento hábil a comprovar a
pretendida dedução.
À autoridade revisora, por seu dever funcional, vinculado e obrigatório, nos
termos do art. 142 da Lei n. 5.172/1966 (CTN), cabe a aplicação da legislação sob
a ótica da administração tributária. E, nesse mister, a inferência que se extrai dos
elementos constantes dos autos e do já exposto, trilha no sentido de que, de fato,
houve uma liberalidade do sujeito passivo na concessão dos alimentos.
Destarte, por falta de amparo na legislação tributária, ainda que se considere a
ocorrência dos pagamentos em virtude dos recibos anexados aos autos, deverá
ser mantida a glosa da dedução a título de pensão alimentícia pleiteada pela
contribuinte em sua DIRPF/2013.
Como destacou a decisão de piso, os pagamentos feitos à mãe da recorrente, a
título de alimentos não podem ser considerados como tais com amparo apenas na Escritura
Pública declaratória.
Não é possível a dedução da base de cálculo do IRPF de valores pagos a título de
liberalidade, eis que a norma legal exige que o pagamento seja precedido de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se referia o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 1973, e que, atualmente, se
refere o art. 733 da Lei n 13.105, de 2015.
Entendo que a glosa deve ser mantida.
2.2. Despesa com tratamento odontológico
No que diz respeito à despesa com tratamento odontológico, a glosa foi feita pela
fiscalização, a princípio, em razão da falta de comprovação ou por estar em descompasso com a
legislação, conforme Notificação de Débito.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
8
A recorrente apresentou recibo emitido pela profissional Jaqueline Chaves, no valor
de R$ 630,00 (e-fls. 17). O recibo contém o nome, CPF, CRO e assinatura da profissional, o
endereço do Consultório e a informação de que o valor teria sido recebido da recorrente em razão
de tratamento dentário.
A decisão de piso houve por bem manter a glosa em razão da ausência da
identificação do beneficiário do tratamento. Vale o destaque:
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do
valor do pagamento; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do
tipo de serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço prestado por profissional
liberal, caso aquele não seja o responsável pelo pagamento, ou discriminação de
valores por partícipe, quando da dedução em razão de planos de saúde; 6) do
emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o
registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação
regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Por oportuno, convém destacar ainda as orientações da RFB mediante a Solução
de Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no 23/2013, cuja
ementa será a seguir reproduzida:
SCI/Cosit no 23, de 2013 Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades. [destaquei]
No caso em tela, o recibo apresentado junto à impugnação (fl. 17), fornecido pela
dentista Jaquelina Aurora de Jesus Chaves, indica que a notificada pagou o valor
de R$ 630,00, por "tratamento dentário", mas não identifica o beneficiário dos
serviços prestados. Tal documento não atende a todos os requisitos formais do
art. 80 do RIR/1999, nem se pode utilizar a conclusão da SCI/Cosit anteriormente
mencionada, já que a despesa foi declarada como vinculada a um dependente.
Dessa forma, mantém-se a glosa de R$ 630,00.
Em sede de recurso, a recorrente anexa uma nova declaração e recibo de
pagamento contendo tal informação (e-fls. 59), ratificando as informações constantes no recibo
anterior, porém, contendo a informação de que o tratamento teria sido da própria recorrente. Em
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721661/2017-47
9
sua declaração original, era tinha declarado que a despesa seria com tratamento de se
dependente Marcelo Henrique.
Ou seja, a nova declaração continua sem comprovar a despesa declarada e ainda
pretende alterar os termos da Declaração de Imposto de Renda apresentada originalmente, o que
não é admitido, conforme Súmula CARF no. 33:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez. Poderiam ter sido apresentados prontuários, cópias de exames, mas a
recorrente optou por se limitar a comprovar via recibos, de modo que, não se desincumbiu do
ônus probatório.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (sem
grifos no original)Na situação presente e conforme análise da documentação
trazida aos autos, não houve o convencimento de que a despesa odontológica
ocorreu na forma, data e valores alegados pela contribuinte, nem a confirmação
de quem foi o beneficiário do tratamento.
Portanto, a glosa deve ser mantida.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 85
DF CARF MF
Original